Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS EM FACE DE FILHO MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas que evidenciam o modo excessivo de correção da apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.